Tribunal: STF
Processo: Rcl 52885
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luciana Silva Vitoriano alega usurpação da competência desta Corte para apreciar recurso de agravo em recurso extraordinário interposto perante o Colégio Recursal da 2ª Circunscrição Judiciária da Comarca de São Bernardo do Campo/SP.



    Consta dos autos que a parte reclamante interpôs recurso extraordinário cujo seguimento foi obstado com fundamento na sistemática da repercussão geral (artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil). 



    Contra o referido ato, a parte reclamante interpôs o recurso de agravo em recurso extraordinário, cuja remessa a esta Suprema Corte foi obstada pelo órgão reclamado sob o fundamento de que contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em sede de repercussão geral cabe apenas agravo interno.



    2. Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante é manifestamente improcedente.



    Transcrevo, inicialmente, as razões de decidir adotadas na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário da parte reclamante: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão proferida pela 1ª Turma Cível de São Bernardo do Campo. 



    A parte recorrente não justificou a relevância econômica, política, social ou jurídica, com indicação detalhada das circunstâncias concretas no caso examinado, o que torna ausente a repercussão geral. 



    Ademais, para reexame de prova, não cabe recurso extraordinário (súmula 279 do Supremo Tribunal Federal). 



    Aplicam-se ao caso as decisões do Supremo Tribunal Federal pela inviabilidade de recurso extraordinário contra acórdão proferido em sede de Juizado Especial (ARE 835833 - tema 800, ARE 837318 – tema 798 e ARE 836819 – tema 797). 



    Pelo exposto, nos termos do artigo 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. 



    Como se vê, a decisão recorrida fundou-se em entendimentos firmados por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (Temas 800, 798 e 797). 



    O artigo 1.042 do CPC é de clareza meridiana ao dispor que não cabe agravo em recurso extraordinário para questionar decisão assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível.



    Não é outra a trilha percorrida pela jurisprudência deste Tribunal, a qual tem reiteradamente afirmado que o Enunciado n° 727 da Súmula desta Corte não se aplica casos em que o órgão judiciário de origem nega trânsito a agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que aplica entendimento firmado em sede de repercussão geral (embargos de declaração em reclamação nº 31.118/MG, Ricardo Lewandowski; agravo regimental em reclamação nº 37.973/GO, Luiz Fux).



    Acertada, portanto, a inadmissão do agravo em recurso extraordinário aviado pela parte reclamante.



    Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator